Tribunal: TJDFT
Processo: 0714306-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714306-31.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Agravante: Flávia Thatiany Ribeiro de Camargo Agravado: EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de apelação interpostas por Flávia Thatiany Ribeiro de Camargo (fls. 1-13, Id. 11033084) contra a sentença (fls. 1-3, Id. 11033070) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. Na origem, Flávia Thatiany Ribeiro de Camargo propôs embargos à execução em desfavor da sociedade empresária EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME, alegando, em preliminar, a ilegitimidade ativa da credora e sua ilegitimidade passiva. Em relação ao mérito, aduziu o excesso da execução consubstanciada na cobrança de quantias referentes ao valor dos alugueres, encargos acessórios e IPTU alusivos a período posterior à entrega das chaves do imóvel locado. Decorrida a marcha processual o pedido foi julgado improcedente (fls. 1-3, Id. 11033070). Na ocasião, o Juízo singular afastou o excesso de execução e registrou que não foi demonstrado que as chaves do imóvel foram entregues à época indicada na petição inicial. Em suas razões recursais (fls. 1-13, Id. 11033084) Flávia Thatiany Ribeiro de Camargo sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa da apelada, tendo em vista não ser a proprietária do imóvel locado, bem como o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do pedido, sem ter sido a autora intimada para comprovar a data de entrega das chaves do imóvel locado. Em relação ao mérito, pretende que a sentença seja reformada, com o subsequente reconhecimento do alegado excesso de execução. O valor do preparo foi devidamente recolhido (fl. 1, Id. 11033085). Em petição de Id. 14267729, a credora, ora apelada, informa que a obrigação foi integralmente adimplida pela devedora. É a breve exposição. Decido unipessoalmente. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso em deslinde, em consulta no sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça aos autos do processo de execução a que aludem os embargos à execução (autos no 0739327-43.2017.8.07.0001), verifica-se que foi proferida sentença que declarou satisfeita a obrigação nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o teor da aludida sentença: “Na petição de ID56518348, a parte exequente informou que a parte executada quitou o débito. Ante o exposto, declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Custas finais pela parte requerida. Transitada em julgado, liberem-se eventuais construções porventura efetuadas em desfavor da parte executada. Expeça-se ofício ao 3o Cartório de Registro de Imóveis para que promova o cancelamento da anotação desta execução no registro do imóvel de matrícula no 316033 perante aquele Oficio, disponibilizando-se o expediente para impressão pela parte executada que poderá dirigir-se ao Cartório competente com o ofício, instruído com cópia desta sentença e respectivo trânsito em julgado. Os emolumentos porventura necessários ficam a cargo da parte executada.” Por essa razão, pode-se concluir que a pretensão ora exercida pela apelante perdeu seu objeto, tendo em vista que a obrigação foi satisfeita. Verificada a ausência de interesse recursal da apelante, fica prejudicada a análise do presente recurso que, de acordo com a disposição normativa estatuída no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE OPERADORA DE TELEFONIA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. 1. O interesse processual é uma condição da ação consubstanciada na necessidade da tutela jurisdicional pretendida, ou mesmo da utilidade desta, considerando sua perspectiva prática. Assim, no momento da propositura da ação devem estar presentes tanto a necessidade, quanto a utilidade do provimento jurisdicional. 2. Constatado que a tutela recursal pretendida nos presentes autos fora acolhida por este Egrégio Colegiado por ocasião do exame do mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto a respeito do mesmo tema, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse processual da demandada no recurso em comento. 3. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1019794, 20160020477852AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017, p. 356-363) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. O interesse recursal se vincula à necessidade de obtenção da reforma de decisão que afeta juridicamente os interesses do reconte, desde que essa tutela jurisdicional possa lhe trazer alguma utilidade. 2. Com a prolação de sentença no processo de origem, resta prejudicada a análise do mérito do agravo de instrumento, bem como do eventual agravo interno interposto contra a decisão de indeferiu a tutela recursal. 3. Nego conhecimento ao agravo interno e agravo de instrumento. (Acórdão no 1019990, 20160020455757AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017, p. 356-363) Diante do exposto, julgo prejudicada a presente apelação em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o estatuído na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator